Tribunal: TJSP
Processo: 2183154-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA – Pretensão de levantamento do depósito remanescente em razão de dificuldades financeiras causadas pela pandemia COVID-19 - Inadmissibilidade – Em que pese a situação delicada vivenciada pelos expropriados, inexiste amparo legal que justifique o levantamento do valor depositado em juízo, especialmente pelo fato de serem

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA – Pretensão de levantamento do depósito remanescente em razão de dificuldades financeiras causadas pela pandemia COVID-19 - Inadmissibilidade – Em que pese a situação delicada vivenciada pelos expropriados, inexiste amparo legal que justifique o levantamento do valor depositado em juízo, especialmente pelo fato de serem responsáveis solidários por débito tributário municipal - Decisão agravada mantida – Recurso não provido.